Tribunal: TJSP
Processo: 1502547-70.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
ROUBO SIMPLES – PLEITO DE RECONDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO OU ABERTO – PARCIAL ACOLHIMENTO – PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS E EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO NÃO JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PRECEDENTES - SUFICIÊNCIA DO REGIME INTERMEDIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502547-70.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DOUGLAS
MORAES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para redimensionar as penas para 04 anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário mínimo e fixar o regime semiaberto
para início de cumprimento da pena, mantida, no mais, a r. sentença.V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502547-70.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1502547-70.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo 14a Vara Criminal
Apelante: Douglas Moraes da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.717
ROUBO SIMPLES PLEITO DE RECONDUÇÃO DA PENA-
BASE AO MÍNIMO LEGAL E FIXAÇÃO DE REGIME
INICIAL
SEMIABERTO
OU
ABERTO

PARCIAL
ACOLHIMENTO PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS E
EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO NÃO
JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE

PRECEDENTES
-
SUFICIÊNCIA
DO
REGIME
INTERMEDIÁRIO

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Douglas
Moraes da Silva contra a r. sentença de fls. 110/115, que o condenou
pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal,
impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 04 anos e 02 meses de
reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, bem como o
pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 124/134), postulando a
recondução da pena-base ao mínimo legal e a fixação de regime inicial
semiaberto ou aberto.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 142/147).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento do recurso (fls. 166/168).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502547-70.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Ao que consta da denúncia (fls. 43/44), “no dia 30 de
janeiro de 2019, por volta de 01:50 hora, na Rua Doutor Cesário Mota Junior,
altura no 112, Consolação, nesta cidade e comarca [São Paulo], DOUGLAS
MORAES DA SILVA, qualificado às fls. 12, subtraiu para si, mediante grave
ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, um telefone
celular Iphone, marca Apple, avaliado em R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais),
descrito no auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação juntado a fls. 11,
pertencente da vítima Ricardo do Santos Marques.”
Segundo o apurado, “o indiciado se aproximou da
vítima e, empunhando um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto.
Subjugada, a vítima teve seu aparelho celular subtraído. Após a subtração, o
indiciado empreendeu fuga a pé.
Ocorre que transeuntes notaram a ação delitiva e
gritaram “pega ladrão”. Policiais militares que patrulhavam pelas cercanias
ouviram os gritos e foram ao encalço do indiciado.
No curso da fuga, o indiciado jogou um objeto ao solo e
logo em seguida foi detido. Em revista pessoal, os policiais localizaram em seu
bolso o telefone celular da vítima.
O objeto por ele dispensado momentos antes foi
encontrado e reconhecido como sendo o simulacro de arma de fogo utilizado
na prática de crime.
A vítima reconheceu o indiciado como sendo o autor do
delito, como consta do auto de reconhecimento de fls. 10.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502547-70.2019.8.26.0228 -Voto no
4
A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo
auto de prisão e flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/09),
auto de exibição e apreensão (fl. 11), laudo pericial em objeto (fls.
84/87), assim como pela prova oral colhida em Juízo, tanto que a
defesa sequer insurgiu-se contra o mérito da condenação.
Passo, então, à análise da dosimetria das penas e do
regime para início de seu cumprimento.
DOSIMETRIA
Na primeira fase, as penas foram fixadas acima do
mínimo legal, em 05 anos de reclusão e pagamento de 12 dias-multa,
com valor unitário mínimo, tendo em vista que “o réu já respondeu a
procedimentos perante o Juízo Especial da Infância e Juventude, inclusive,
pela prática de ato infracional equiparado a tráfico de drogas (fls. 24),
indicando, com isso, que a sua conduta tem sido permeada pela prática de atos
antissociais”, e também porque “as circunstâncias do caso revelam maior
intensidade do dolo e personalidade criminosa, além de periculosidade
acentuada, porquanto a simples ameaça verbal, que também caracteriza o
crime de roubo, merece menor censurabilidade que o crime cometido com
simulacro de arma de fogo, cujo poder de intimidação foi atestado pelo laudo
pericial de fls. 84/87.” (fl. 112).
Entretanto, envolvimento do acusado em atos
infracionais não configura maus antecedentes ou qualquer outra
circunstância judicial desfavorável e, portanto, não justifica a elevação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502547-70.2019.8.26.0228 -Voto no
5
da pena-base.
Nesse sentido:
“Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, a
prática de ato infracional não justifica a exasperação da
pena-base, por não configurar infração penal, não
podendo, portanto, ser valorada negativamente na
apuração da vida pregressa do réu a título de
antecedentes, personalidade ou conduta social. De igual
modo, a prática de ato infracional não constitui
fundamento idôneo para o recrudescimento do regime de
cumprimento da pena” (STJ, HC 356.899/SP, 5a Turma,
Min. Ribeiro Dantas, 09/03/2017).
“A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no
sentido de que atos infracionais não podem ser
considerados maus antecedentes para a elevação da pena-
base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar
personalidade voltada para a pratica de crimes ou má
conduta social.” (STJ, HC 499.987/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
30/05/2019, DJe 04/06/2019)
Do mesmo modo, conforme orientação sedimentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502547-70.2019.8.26.0228 -Voto no
6
no Col. Superior Tribunal de Justiça, o emprego de simulacro de arma
de fogo, por integrar o próprio exercício da grave ameaça, não pode
servir como fundamento para a exasperação da pena-base:
“O uso de simulacro de arma de fogo não é elemento
capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do
apenado,
porquanto
deve
ser
considerado
como
circunstância inerente à violência ou grave ameaça
caracterizadoras do tipo penal do roubo. Dessa forma, a
vetorial das circunstâncias do crime deve ser decotada da
primeira etapa dosimétrica, com a redução proporcional
da reprimenda.” (HC 535.030/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)
“A jurisprudência deste Tribunal Superior é reiterada no
sentido de que a utilização de simulacro de arma de fogo
não é justificativa para majorar a pena-base, pois já
inerente ao tipo penal do roubo. Precedentes.” (HC
481.457/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe
02/04/2019)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502547-70.2019.8.26.0228 -Voto no
7
CORPUS. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-
BASE. AUMENTO EM RAZÃO DE USO DE
SIMULACRO
DE
ARMA
DE
FOGO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
174/STJ
CANCELADA. ILEGALIDADE DEMONSTRADA.
REPRIMENDA INICIAL REDUZIDA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte superior, desde o
cancelamento da Súmula 174/STJ, não admite mais a
exasperação da pena-base com fundamento em simulacro
de arma de fogo, o qual é apto para caracterizar apenas a
grave ameaça, circunstância inerente ao tipo penal de
roubo. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC
401.040/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017)
Assim, afastadas as circunstâncias desfavoráveis
invocadas pelo juízo a quo, reconduzo a pena-base ao mínimo legal, 04
anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário
mínimo.
Na segunda fase, embora presente a atenuante da
confissão espontânea, inviável sua aplicação para reduzir a
reprimenda para patamar aquém do mínimo legal, a teor da Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502547-70.2019.8.26.0228 -Voto no
8
no 231, do Col. STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Conforme se depreende do Recurso Especial no
1.117.073/PR, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, a jurisprudência
pátria pacificou o entendimento pela vedação da aplicação da
atenuante quando a pena-base foi fixada no mínimo legal, com base
no justo argumento de que, inexistindo previsão legal do quantum a
ser reduzido, a limitação do julgador aos padrões mínimo e máximo
estabelecidos na norma secundária do tipo penal é necessária para
evitar arbitrariedades, pois o desrespeito a tais limites importaria
indevido
poder
discricionário
aos
magistrados
para
que
estabelecessem “a reprimenda corporal em qualquer patamar” (retirado da
ementa do julgado acima mencionado).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e
diminuição, a reprimenda é tornada definitiva.
REGIME PRISIONAL
Ao fixar o regime prisional, não pode o magistrado
se limitar apenas ao quantum da pena aplicada, devendo, pois,
considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do agente, assim como as circunstâncias e
consequências do crime. A propósito, cito alguns julgados do E.
Supremo Tribunal Federal, como segue:
“A
determinação
do
regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502547-70.2019.8.26.0228 -Voto no
9
inicial de cumprimento de pena não depende apenas das
regras do “CAPUT” do artigo 33 e seu parágrafo 2o do
Código Penal, mas, também, de suas próprias ressalvas,
conjugadas com o “CAPUT” do artigo 59 e inciso III (RHC
64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do
artigo 33, com observância dos critérios previstos no artigo
59.” (STF - HC 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ 148:490).
“Apesar de a aplicação da pena-
base e a fixação do regime prisional terem por base os
mesmos critérios (C.P., arts. 33, §3o, 59 e 68), não estão eles
atrelados, de forma a impor-se o regime mais brando se a
pena é aplicada no mínimo legal.
A pena-base e o regime prisional
têm finalidades distintas, ainda que fixados com a utilização
dos mesmos critérios: na aplicação da pena vela-se
unicamente pela dosagem da reprimenda, enquanto que na
fixação do regime objetiva-se tanto a reeducação do agente
como a segurança da sociedade.” (HC no 75.508-9-SP, 2a
Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa).
Com efeito, o roubo é crime grave, revelando
temibilidade
e
periculosidade
do
agente,
características
de
personalidade que recomendam a imposição de um período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502547-70.2019.8.26.0228 -Voto no
10
segregação carcerária mais rigorosa.
Contudo, tem razão a defesa ao buscar a fixação de
regime prisional mais brando.
Incabível a fixação do regime inicial aberto, em
razão das circunstâncias do caso. Afinal, o réu, de maneira inesperada,
abordou a vítima e, mediante o emprego de simulacro de arma de
fogo, efetuou a subtração.
Ademais, embora os registros de atos infracionais e
o emprego de simulacro de arma de fogo não possam ser valorados
como incremento da pena-base, eles podem servir de insumos para
aferição dos critérios usualmente utilizados para balizamento do
regime prisional, por serem aptos a demonstrar qual é o mais
adequado, necessário e suficiente para a reprovação da conduta e
prevenção de novas infrações.
A concessão de regime aberto desvitalizaria a
eficácia intimidante da pena, incentivando a prática de outros delitos
semelhantes. Devem os juízes estar atentos aos anseios da sociedade,
que, acuada pelo desenfreado avanço da criminalidade, clama por
medidas enérgicas por parte do Poder Público.
O Supremo Tribunal Federal, aliás, já teve
oportunidade de se manifestar a respeito, como segue:
“O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do
problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502547-70.2019.8.26.0228 -Voto no
11
como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento
que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na
contenção da onda de violência que se vem alastrando e de maneira quase
incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias.” (RTJ
123/547).
No entanto, entendo que a fixação do regime
intermediário é suficiente para fins de reprovação e prevenção da
conduta delituosa praticada, considerando-se que o crime foi
cometido em sua modalidade básica, o acusado é primário, confessou
o delito, e não houve emprego efetivo de arma.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para redimensionar as penas para 04 anos de reclusão e pagamento
de 10 dias-multa, com valor unitário mínimo e fixar o regime
semiaberto para início de cumprimento da pena, mantida, no mais, a
r. Sentença.
Na origem, oportunamente, será providenciado o
necessário para as adequações relativas à execução da pena imposta.
AMARO THOMÉ
Relator